Tribunal: TJDFT
Processo: 0720426-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACESSO CONVERSA PARTICULAR. APLICATIVO DE MENSAGEM. COMPARTILHAMENTO COM TERCEIRO. COMPUTADOR DA EMPRESA. FERRAMENTA DE TRABALHO. VISTORIA POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE PRIVACIDADE. ATO ILÍCITO. INEXISTENTE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Necessário entender, que o computador é ferramenta de trabalho e, como tal, pode ser vistoriado pela autora, na condição de sócia da empresa, podendo, inclusive, verificar os aplicativos pessoais acessados pelo computador da empresa. Precedentes.
2. No caso dos autos, é incontroverso que as partes tinham relação comercial, já que o autor era consultor comercial da empresa da parte autora; bem como que ele acessou o whatsapp em computador da empresa da autora e deixou o referido aplicativo logado.
3. A parte apelante tinha direito de acessar as mensagens do aplicativo logado em computador da empresa da qual é sócia, inexistindo qualquer ato ilícito.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.